Tribunal: TJES
Processo: 5004649-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Violação de domicílio; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2022-07-25

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004649-55.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRÉ LUIZ VILAS BOAS BRAGA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL SIMÕES ALVES - ES 34560-A, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES 33083

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: HABEAS CORPUS –

TRÁFICO DE DROGAS –

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

–

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
PROVAS ILÍCITAS -
INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL – FUNDADAS RAZÕES –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA DO
HABEAS CORPUS
.

1. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Precedente jurisprudencial.

2. O ingresso forçado em residência, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito. Precedentes do STF.

3. É inviável fazer um juízo exauriente acerca das alegações de provas ilícitas por meio da via eleita do
habeas corpus
.

4. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 20 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004649-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE LUIZ VILAS BOAS BRAGA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004649-55.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRÉ LUIZ VILAS BOAS BRAGA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL SIMÕES ALVES - ES 34560-A, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES 33083

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
ANDR
É
LUIZ VILAS BOAS BRAGA
, contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos da Ação Penal n.º 0010155-95.2021.8.08.0012, em que se apura a prática do
crime de
tráfico de drogas
e
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/03).

O impetrante pleiteia o trancamento da ação penal supracitada em virtude da alegada ausência de materialidade do crime, sustentando que as provas foram obtidas de forma ilícita, eis que violado o domicílio do paciente (id. 2678044)

Informações (id. 2757885) e parecer ministerial (id. 2779519), pela denegação da ordem.

É o que tenho a relatar
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004649-55.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRÉ LUIZ VILAS BOAS BRAGA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL SIMÕES ALVES - ES 34560-A, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES 33083

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O:

Depreende-se da denúncia (id. 2678048) que no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 08 horas e 30 minutos, na Rua Alvares de Azevedo, nº 145, Jardim Botânico, Cariacica, policiais civis, após denúncia apócrifa de que um indivíduo armazenava aparelhos celulares provenientes de um roubo ocorrido na loja Sipolatti, prosseguiram ao local dos fatos, onde visualizaram o paciente portando arma de fogo por meio de uma janela de uma das residências, e, ao darem voz de prisão, o paciente arremessou a pistola pela janela e tentou se evadir.

De acordo com a exordial acusatória, os policiais, diante do flagrante delito, adentraram na residência, onde o paciente guardava
treze (13) unidade
s
da substância conhecida como “ecstasy”
,
uma bucha da substância conhecida como “maconha”
,
vinte e oito (28) pedaços e sete (7) buchas de substância entorpecente
conhecida como “crack”
e
oitenta e dois (82) frascos contendo líquido semelhante ao entorpecente conhecido “black lança”
, além de materiais utilizados para o tráfico como: balança de precisão, rádio comunicadores e caderneta com anotações de controle das drogas.

Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em
1.12.2021
, após requerimento do Ministério Público.

Tecidas tais considerações, relembro que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem decidido que
"o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas"

(
RHC n. 154.359/RJ, relator
Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, DJe de 23.6.2022)
.

Na hipótese, de acordo com a decisão que decretou a segregação cautelar, a materialidade e os indícios de autoria delitiva estão demonstrados pela prisão em flagrante, apreensões de entorpecentes e de vasto material utilizado no crime de tráfico de drogas (fls.119/120).

Contudo, a defesa argumenta que o paciente deve ser colocado em liberdade, ante a ausência da materialidade do crime, sustentando que as provas foram obtidas de forma ilícita, eis que violado o domicílio do paciente (id. 2678044).

De fato, o Excelso Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em residência, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMAS. INVASÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA DO FLAGRANTE. INFORMAÇÕES POLICIAIS ACERCA DO HISTÓRICO DO PACIENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. ATITUDE SUSPEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA, DE ARMAS E DE MUNIÇÕES. CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

3. No caso, no entanto, existiam motivos para os policiais invadirem a residência dos réus, tendo em vista não só a denúncia anônima de disparo de arma de fogo, como a existência de diversas informações do envolvimento do paciente em delitos de homicídios, roubos e tráfico de drogas.
(...)6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 452.725/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15.10.2018).

Em
que pese os argumentos, entendo que, ainda que se a Defesa tivesse juntado
juntado aos autos a cópia integral dos autos do inquérito para análise das alegações, o que não ocorreu, é inviável fazer um juízo exauriente de tal circunstância por meio da via eleita, tornando, assim, automaticamente ilícita a custódia cautelar do paciente.

Ademais, de acordo com um dos poucos documentos juntados a este
habeas corpus
- a exordial acusatória - os policiais civis realizaram um cerco ao imóvel objeto da denúncia anônima, onde teria sido avistado um indivíduo com uma arma de fogo em punho, que tentou se evadir, de sorte que, há indícios de que havia
fundadas razões
para os policiais efetivarem as diligências dentro do imóvel.

Assim, o Impetrante não logrou êxito em infirmar os fundamentos da decisão impugnada, especialmente em relação ao seu intuito de afastar a presença da justa causa consubstanciada nas fundadas razões apontadas naquela decisão, merecendo destacar que em situações como a ora analisada, merece valorizar o princípio da confiança no juiz da causa, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

D
essa forma, verifico que a suspeita de que o acusado estava realizando uma atividade ilícita momentos antes da abordagem foi confirmada com a apreensão da droga no interior da residência, afastando, a princípio,
a versão de que o ingresso na residência ocorreu sem prévia demonstração das fundadas razões.

Outrossim, denota-se que a prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública, a aplicação da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido, a magistrada
a quo
ressaltou o receio do paciente intimidar testemunhas, evadir do distrito da culpa e o risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado responde a outro processo por tráfico de drogas.

Com base nesses fundamentos,
DENEGO A ORDEM
, por não estar demonstrada a ausência de justa causa da ação penal em voga.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004649-55.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRÉ LUIZ VILAS BOAS BRAGA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL SIMÕES ALVES - ES 34560-A, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES 33083

A C Ó R D Ã O

EMENTA: HABEAS CORPUS –

TRÁFICO DE DROGAS –

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

–

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
PROVAS ILÍCITAS -
INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL – FUNDADAS RAZÕES –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA DO
HABEAS CORPUS
.

1. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Precedente jurisprudencial.

2. O ingresso forçado em residência, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito. Precedentes do STF.

3. É inviável fazer um juízo exauriente acerca das alegações de provas ilícitas por meio da via eleita do
habeas corpus
.

4. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 20 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.